Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746238-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: GISELI SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA HELENA S.A., em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0035173-72.2007.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração da consulta aos sistemas de pesquisa de bens RENAJUD e INFOJUD (ID. 214034984 – origem). O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do agravo, foi proferido despacho de ID. 65736100 por meio do qual se determinou que o agravante realizasse o recolhimento em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Peticionou o agravante em ID. 65753415, oportunidade em que requereu a juntada dos documentos de ID. 65753416. No entanto, o agravante se restringiu a anexar uma única guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo de forma simples, e não em dobro, como determinado no despacho. Importa, ainda, observar que, conforme instruções constantes do site deste TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), em que pese seja necessária a distribuição prévia do agravo de instrumento, deve o pagamento do preparo ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso. Ademais, em caso de pagamento por meio de boleto, é necessário anexar a guia e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, uma vez que a juntada automática do comprovante apenas ocorrerá em até 48 horas após o pagamento. Todavia, extrai-se que o recorrente, apesar de interpor o recurso em 28/10/2024, às 13:42:02 e emitir a guia/boleto às 14:00:32 (Id 65753416, p.1), apenas procedeu ao respectivo pagamento em 29/10/2024 (Id 65753416, p.2), um dia após a interposição do recurso. Neste compasso, não tendo comprovado o pagamento do preparo imediatamente após a interposição do agravo de instrumento, tampouco efetuado o pagamento em dobro após intimado para tanto, verifica-se deserto o recurso. Esclareça-se, por oportuno, que uma vez peticionando nos autos no intuito de atender à determinação judicial, ocorre a preclusão consumativa, de maneira que resta vedada nova complementação da documentação em outro momento. Assim, deixando o agravante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora